Tribunal: STF
Processo: Rcl 68877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou por seus beneficiários. Concessões operadas nos termos legais. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Pleiteia-se, por meio da reclamação constitucional, o restabelecimento de pensão que fora deferida ao reclamante com fundamento em leis do Estado de Rondônia que disciplinavam a concessão do benefício a ex-governadores do Estado e do antigo Território Federal de Rondônia.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se está em harmonia com a jurisprudência da Corte a decisão dos presentes autos pela parcial procedência da reclamação para se cassar o ato de suspensão do pagamento do benefício, determinando-se que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante tenha efeitos retroativos a 1º/12/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF), tendo presente a existência da coisa julgada na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001.



    III. Razões de decidir



    3. Por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador ou seus beneficiários cuja concessão se operou nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR, e ii) na ADPF nº 745/DF, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima que emanam do entendimento obrigatório do STF.



    4. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação, amparada na ADPF nº 745/DF, do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Tal entendimento também se aplica ao presente caso, observada a circunstância mencionada nos autos (existência da ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001).



    5. A decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001, contrária ao pagamento do benefício em discussão nos autos, a qual transitou em julgado antes da decisão da Suprema Corte na ADPF nº 745/DF, deixou automaticamente de produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental (1º/12/23). Desde então deveria ter sido restabelecido o pagamento do benefício concedido aos reclamantes. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Corte nos Temas nºs 881 e 885. Quanto às verbas anteriores a 1º/12/23, verifica-se que, ao menos em tese, elas poderão ser discutidas com eventual rescisão da referida decisão transitada em julgado.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.545/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/4/23; Rcl nº 44.776-AgR, Segunda Turma, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/4/23; ADPF nº 745/DF, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/23; Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24.